Tribunal: TJBA
Processo: 8001568-73.2022.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001568-73.2022.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVERALDO NUNES DE SOUZA e outros (9)

Advogado(s)
:
TAIS PACHECO, ANDRESSA DE NAZARE CORDEIRO GONDIM, LENIZ SERRA AFFONSO DE CARVALHO FILHA, JOSE NEWTON FREITAS FILHO, ELLEN FERNANDA LIMA FIGUEIREDO

APELADO: BLUE SKY MINERACAO LTDA e outros (9)

Advogado(s)
:
LENIZ SERRA AFFONSO DE CARVALHO FILHA, ANDRESSA DE NAZARE CORDEIRO GONDIM, TAIS PACHECO, JOSE NEWTON FREITAS FILHO, ELLEN FERNANDA LIMA FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELOS CÍVEIS RECÍPROCOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO. ARRENDAMENTO RURAL. NULIDADE CONTRATUAL. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE FORMA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO NA APRESENTAÇÃO DE TESTEMUNHAS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação proposta visando a resilição de contrato de arrendamento rural e cobrança de aluguéis.

2. A sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Juazeiro julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a desocupação do imóvel pela Ré, sem condenação ao pagamento de arrendamentos mensais.

3. Apelações recíprocas interpostas: a Ré alegando nulidade do contrato por vício formal, e os Autores buscando a condenação ao pagamento de aluguéis pelo uso do imóvel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) se o contrato de arrendamento rural deve ser anulado por vício formal, em razão de analfabetismo de um dos contratantes e falta de formalidades; (ii) se é devida a condenação da Ré ao pagamento de aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de nulidade contratual, sob o argumento de vício formal, foi afastada. Comprovada a existência de assinatura com firma devidamente reconhecida, cumprindo com os requisitos esposados pelo art. 12, XI, do Decreto nº 59.566/66.

6. Não há comprovação de vício de consentimento ou incapacidade do Sr. Antônio Nunes Sobrinho para a celebração do contrato, conforme jurisprudência consolidada.

7. A resilição contratual tácita alegada pela Ré não foi comprovada, sendo mantida a ordem de desocupação do imóvel.

8.
Sobre o pagamento dos alugueis, o autor apresentou provas suficientes de que a ré exerceu extração de mármore no imóvel, o que aciona a cláusula contratual que previa o pagamento de alugueis a partir da extração de quatro blocos. A ré, em contrapartida, não comprovou a alegação de extração reduzida, tampouco trouxe provas para sustentar a rescisão contratual tácita. Ademais, a ré não apresentou rol de testemunhas dentro do prazo estipulado, o que lhe inviabiliza novas provas neste sentido, conforme preclusão determinada na audiência.

9.
Assim, restam atendidos os requisitos contratuais e probatórios para a condenação da ré ao pagamento dos alugueis devidos, conforme cláusula 7.1 do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Apelo da ré desprovido. Apelo do autor provido para condenar a ré ao pagamento dos alugueis desde o início da extração, atualizados monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Tese de julgamento: “
O analfabetismo do contratante não é causa de nulidade do contrato se há assinatura a rogo e ausência de vício de consentimento; é devida a condenação ao pagamento de alugueis pela comprovação da atividade extrativa pactuada, cabendo à parte provar a extinção ou modificação das obrigações contratuais em caso de contestação
”.

Dispositivos relevantes citados

- Decreto nº 59.566/66, art. 12, XI.

- Código Civil, arts. 104, III, e 166, IV.

- Código de Processo Civil, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada

-
TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.589894-7/001, Rel. Des. Marcos Lincoln
.

-
TJSP - Apelação Cível 1007547-89.2020.8.26.0032, Rel. Des. Carlos Alberto Lopes

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001568-73.2022.8.05.0277
, em que figuram como apelante
EVERALDO NUNES DE SOUZA e outros (9)
e como apelada
BLUE SKY MINERACAO LTDA e outros (9)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo da Ré e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso dos Autores
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .